Tribunal: TJPA
Processo: 0001203-82.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001203-82.2017.8.14.0083

APELANTE: EVALDO CARDOSO RODRIGUES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO POR MAIS DE UMA PESSOA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, objetivando
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o
decote da majorante do concurso de agentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (ii) saber se é cabível o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes; e, (iii) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao réu o vetor
circunstâncias do crime (prática do crime com uso de arma branca do tipo “faca”). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4.
Causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP que restou comprovada nos autos por meio da prova oral colhida em juízo, pois tanto a vítima, como uma testemunha ocular, afirmaram que o roubo em comento foi praticado em concurso de pessoas.

5. Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EVALDO CARDOSO RODRIGUES JUNIOR, termo no ID - 18093929
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho (ID – 18093922), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 18093931), requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o
decote da majorante do concurso de agentes e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 18093933), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 18514043, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18093909) o que segue:

“Consta na peça informativa que, no dia 17/02/2017, por volta das 20:30h, na Rua Santa Izabel, o denunciado subtraiu da vítima, mediante violência, uma bolsa contendo sua Carteira de Identidade, um Cartão do Bolsa família e R$ 40,00 (Quarenta reais).

Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, MARISA CARDOSO DOS SANTOS estava passeando de bicicleta com JACKELINE RODRIGUES TENÓRIO quando foi abordada pelo denunciado e um terceiro não identificado, os quais chegaram em uma moto Honda Fan Preta. MARISA tentou fugir dos agentes delitivos, mas um deles chutou sua bicicleta, fazendo com que ela e JACKELINE caíssem no chão.

Nesse momento, o denunciado colocou uma faca em seu pescoço, pegou sua bolsa e ambos evadiram-se.(...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, II, do CP, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 18093922), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, desfavorável ao recorrente o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática do crime com uso de arma branca do tipo “faca”, conforme o relato judicial da vítima, devidamente corroborado, em juízo, pela prova testemunhal).

Nessa perspectiva, é válido ressaltar que, muito embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei nº 13.654/2018 e o advento da Lei nº 13.964/2019, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
é firme no sentido de admitir a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a reprimenda-base.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, isto é, no
quantum
de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, o qual segue inalterado na segunda fase da dosimetria penal, pois não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

2 -
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Igualmente
improcedente
, haja vista que tal causa de aumento restou plenamente comprovada pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Como bem salientou o juiz singular na decisão combatida, a ofendida MARISA CARDOSO DOS SANTOS, em juízo, descreveu com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, afirmando que o réu estava pilotando uma moto e um comparsa dele, armado com uma faca, subtraiu a sua bolsa contendo documentos e dinheiro, sendo tal relato foi confirmado pelo depoimento judicial da testemunha ocular JACKELINE RODRIGUES TENÓRIO, a qual estava com a vítima no momento do fato.

Logo, preservo o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, II, do CP, inclusive na fração mínima de 1/3 (um terço), permanecendo a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho, ainda, o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 654.133 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 28/04/2025